Tribunal: TJMT
Processo: 1089382-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089382-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCILEI ANTONIO AGUIAR - CPF: 362.658.451-87 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADMISSÃO POR VÍCIO FORMAL. DISTRIBUIÇÃO AUTÔNOMA NÃO REALIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Pedido de Uniformização de Jurisprudência após o julgamento do recurso inominado deve ser processado mediante distribuição autônoma à Turma de Uniformização, não sendo admissível sua formulação nos próprios autos do processo principal.

2.

O vício formal consistente na ausência de distribuição autônoma do Pedido de Uniformização de Jurisprudência justifica a inadmissão do incidente.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
MARCILEI ANTONIO AGUIAR
contra a decisão monocrática que não admitiu o processamento de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, sob o fundamento de que o requerimento foi formulado pela via inadequada, devendo ser distribuído de forma autônoma à Turma de Uniformização.

A decisão agravada foi assim fundamentada:

“Trata-se de pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal. Com efeito, nos termos do art. 86 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o referido pedido é cabível quando houver divergência na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais.
No caso, o requerimento foi formulado pela via inadequada, uma vez que realizada nos próprios autos. No entanto, cumpre à parte a distribuição de referidos pedidos mediante distribuição à Turma de Uniformização de Jurisprudência.
Ante o exposto, inadmito o processamento do pedido de uniformização.”

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão configura excesso de formalismo.

Em que pesem os argumentos expendidos, o recurso não merece provimento.

Conforme relatado, a inadmissão do incidente decorreu de vício formal, uma vez que foi interposto nos próprios autos do processo principal, e não por meio de distribuição autônoma, como exige o rito específico previsto no Regimento Interno desta Turma Recursal.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REQUISITO DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência no Estado de Mato Grosso pode ser suscitado em dois momentos distintos: antes do julgamento do recurso inominado, perante a Turma Recursal (arts. 93 e 94, Resolução TJMT/OE n. 16/2023), e
após o julgamento, perante a Turma de Uniformização (arts. 86 a 88, Resolução citada).

4. Embora
o primeiro pedido tenha sido indeferido por reconhecer vício (protocolado nos autos principais),
o segundo deve ser considerado tempestivo, pois o primeiro foi apresentado logo após o julgamento do recurso inominado.

[...]

3. É cabível o Pedido de Uniformização de Jurisprudência após o julgamento do recurso inominado, desde que observado o procedimento previsto na Resolução TJMT/OE n. 16/2023.

(N.U 1000632-06.2025.8.11.9005, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma de Uniformização de Jurisprudência, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

A exigência de distribuição autônoma, portanto, não constitui mera formalidade, mas sim condição para o correto processamento do incidente.

Não havendo argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026